Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-62.2018.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008698-62.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSANA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 870.345.571-87 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
-
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA
MAGISTÉRIO PÚBLICO –
PROGRESSÃO FUNCIONAL
– PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS –
REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA. -
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA
- SENTENÇA ILIQUIDA – PERCENTUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DEFINIDO NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 810/STF E 905/STJ
–
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Complementar nº 3.797/2012, e, após, alterada pela Lei 4.007/2014 – Anexo IV, ser reenquadrada às novas categorias, sem qualquer prejuízo salarial.

2.Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal nº 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

3.Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

4.Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.

5.Sentença parcialmente retificada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na Ação de Enquadramento nas classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos
ajuizada por
Rosana Martins dos Santos
, que “d
eclarou a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; reconheceu as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; determinou a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas. Definiu ainda que a progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento.

Consignou que a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.
Os
juros
de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática:
juros
moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da
Lei n
9.494
/97, com redação dada pela
Lei n
11.960
/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº
62
/2009,
at
é 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.
(Id.9003554)

Em suas razões, o Apelante preliminarmente requer a anulação da
sentença, sob o argumento de que foi proferida por juízo absolutamente incompetente, alegando ser o Juizado Especial da Fazenda Pública competente para o processamento das causas de menor complexidade de até 60 (sessenta) salários mínimos.

No mérito, requer a reforma da sentença, defendendo a necessidade de abatimento do valor correspondente a 11% (onze por cento) relativo à contribuição previdenciária, sobre o valor objeto do acréscimo, uma vez que, nos termos da Lei municipal nº 2.719/2004 (que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção deste percentual calculado sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande para repasse ao Instituto de Previdência.

Sob esses fundamentos, o ente municipal requer o provimento do recurso. (Id.9003559)

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso manejado. (Id.9003563)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante, em suas razões recursais, arguiu que a Justiça Comum seria incompetente para processar e julgar a presente lide, aduzindo, para tanto, que em se tratando de valor abaixo dos 60 (sessenta) salários mínimos, deve o feito ser processado e julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme reconhecido no IRDR 85560/2016 pelos Membros do Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso.

Em que pesem os argumentos dispensados, a preliminar em voga não merece acolhida.

Com efeito, não se descura o fato de ter sido reconhecido pelos membros da Seção de Direito Público, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 85560/2016, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos e desde que não estejam elencadas no rol taxativo do § 1º do art. 2º da Lei 12.153/2009.

Todavia, no caso, observo que a ação foi proposta em 24/09/2018, enquanto o julgamento do IRDR nº 85560/2016 realizado em 28/11/2018, ou seja, posterior ao seu ajuizamento, de modo que não vejo razão para encaminhar os autos ao Juizado Especial.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR
levantada.

VOTO MÉRITO.

Extrai-se dos autos que
Rosana Martins dos Santos
,
é funcionária pública do Município de Várzea Grande/MT, integrante do quadro do Magistério Público Municipal, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e tomou posse em 30.08.2002, e, que por meio da ação de origem, a servidora objetiva o reenquadramento do nível 4, classe B para o nível 6, com efeitos a partir de agosto de 2014 e nível 7 a partir de agosto 2017, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber.

Pois bem. A presente ação reside na aferição do apontado direito da requerente de obter a progressão na carreira de magistério da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares nºs. 3.797/2012 e
4.093/2015

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada,
observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único - Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 -
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

(...)

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.”

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 - (...)

Parágrafo Único - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 - As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 - As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° - As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A - formação em ensino médio;

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

In casu,
contudo, a requerente se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

A requerente está com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no §1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade, que deve ser obedecido pela Administração Pública.

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a
promoção automática
, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido prejuízo aos administrados, nos termos do artigo 20, §4º, da Lei Municipal 3.797/2012.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA - ADMINISTRATIVO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MAGISTÉRIO - PROMOÇÃO POR CLASSES - PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGRA APLICÁVEL AOS SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - ART. 9º. DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.361/2001 - DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - PAGAMENTO - SENTENÇA RATIFICADA. I -
Nos termos da legislação local, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço (§6º, artigo 9º, da Lei Municipal nº 2.361/11). II - A Lei Municipal nº. 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional e prevê, no §6º do art. 9º, a inexigibilidade da avaliação e a promoção automática por tempo de serviço. III - Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.”
(TJ/MT. ReeNec 116470/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJE 17/11/2015)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS - REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - CJUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem qualquer prejuízo. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.
4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão
. 8. (...) 9. Recurso Ordinário provido.”
(STJ - RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017). (destaquei)

Consta da Ficha da Vida Funcional da requerente, id.9003342, que a mesma, no dia do ajuizamento desta estava enquadrada no Nível 4, Classe B.

Examinando os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande),
conclui-se que a requerente faz jus ao deferimento do pedido.

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº
3.797
/2.012

Art. 4º Fica renomeado como Professor - Perfil Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, os cargos anteriormente denominados de Professor I a IV, Professor V a VIII e Professor Nível Superior, permanecendo inalteradas suas atribuições.

Ocorre que de acordo com a Lei Complementar nº 4.093/2015 alterada pela Lei Complementar nº 4.293/2017 (que sancionou a Lei Complementar 3797/2012 acima mencionada) em seu art.4º que reajustou o salário dos profissionais da educação,
a Requerente deve ser enquadrada no Nível 06, desde agosto de 2014, e nível 7 desde agosto de 2017
, haja vista possui 18 (dezoito) anos de serviço junto a Requerida.

Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, sem qualquer contrariedade por parte do município, resulta inequívoco o direito da requerente de ser promovida às classes superiores
, diretamente àquelas correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

Desse modo, verifico o acerto da douta Magistrada singular ao reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação, bem como a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte apelada deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais a sentença não merece reparos,
pois a magistrada os fixou de acordo com a regra estabelecida no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim determina:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Quanto
à atualização do débito
, a questão não merece maiores digressões, isso porque no que tange aos juros de mora e correção monetária, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados (RE 870947/SE - TEMA 810 e RESP 1495144 - TEMA 905).

Logo,
tratando a espécie de condenação da Fazenda Pública, a reconhecer, ao servidor, o direito à percepção de verbas decorrente do seu regime jurídico,
nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer à sistemática definida no item 3.1.1:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Da contribuição previdenciária

Quanto à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), in verbis:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo § 1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Logo, tenho que o pleito do Município de Várzea Grande quanto à incidência de contribuição previdenciária merece prosperar.

ANTE O EXPOSTO
, em sede de
REMESSA NECESSARIA
,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
no tocante à incidência dos juros e correção monetária, para que seja observada a sistemática fixada no Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ.

Outrossim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Várzea Grande, para determinar o desconto de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária da remuneração da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021